Tribunal: TJSP
Processo: 1002878-73.2018.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A alegação de que a recorrida nunca teve a posse do bem não vinga, porquanto, é possuidora indireta e cedeu juntamente com os demais tios do recorrente a posse indireta - Por outro lado, o recorrente é mero ocupante do bem, em razão da precariedade de sua posse - Benfeitorias não provadas - Embora uma testemunha

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A alegação de que a recorrida nunca teve a posse do bem não vinga, porquanto, é possuidora indireta e cedeu juntamente com os demais tios do recorrente a posse indireta - Por outro lado, o recorrente é mero ocupante do bem, em razão da precariedade de sua posse - Benfeitorias não provadas - Embora uma testemunha tenha afirmado nos autos da ação de usucapião que o embargante realizou pinturas, bem como a troca do portão nenhum comprovante destes dispêndios foi trazido aos autos, não se podendo acolher o valor aleatoriamente indicado pelo embargante de R$ 30.000,00 - Deveria ter juntado recibos das compras de materiais, bem como dos pagamentos supostamente realizados aos executores das obras de melhorias que diz ter feito, no entanto, não o fez - Questões já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002878-73.2018.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
ELISABETE AUGUSTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002878-73.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 22375 – Rio Claro _
ROL
2
Voto n° 22.375
Embargos de Declaração n° 1002878-73.2018.8.26.0510/50000
Embargante: Thiago Augusto de Oliveira
Embargada: Elisabete Augusto de Oliveira
Comarca: Rio Claro
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - A alegação de que a
recorrida nunca teve a posse do bem não vinga, porquanto, é
possuidora indireta e cedeu juntamente com os demais tios do
recorrente a posse indireta - Por outro lado, o recorrente é mero
ocupante do bem, em razão da precariedade de sua posse -
Benfeitorias não provadas - Embora uma testemunha tenha
afirmado nos autos da ação de usucapião que o embargante
realizou pinturas, bem como a troca do portão nenhum
comprovante destes dispêndios foi trazido aos autos, não se
podendo acolher o valor aleatoriamente indicado pelo
embargante de R$ 30.000,00 - Deveria ter juntado recibos das
compras
de
materiais,
bem
como
dos
pagamentos
supostamente realizados aos executores das obras de melhorias
que diz ter feito, no entanto, não o fez - Questões já apreciadas
no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica
já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 209/212 que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do
embargante, majorados os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00,
observado o deferimento da justiça gratuita.
Pretende o recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que deveria ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel, quais
sejam, pinturas, troca do portão, reforma da parte elétrica e pagamento de impostos.
Tais benfeitorias somariam R$ 30.000,00. Aduz que a recorrida jamais teria exercido a
posse do bem. Pugna pelo esclarecimento destas questões.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002878-73.2018.8.26.0510/50000 -Voto no 22375 – Rio Claro _
ROL
3
de nítido caráter infringente, pois pretende o embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.
Conforme consignado no acórdão recorrido a posse do
embargante é precária. Eis que, ele mesmo afirmou nos autos da ação de usucapião por
ele proposta (processo no 1008749-55.2016.8.26.0510) que ingressou no imóvel por
permissão dos seus tios, proprietários do bem, dentre eles, a embargada.
A alegação de que a recorrida nunca teve a posse do bem
não vinga, porquanto, é possuidora indireta e cedeu juntamente com os demais tios do
recorrente a posse indireta. Por outro lado, o recorrente é mero ocupante do bem, em
razão da precariedade de sua posse.
No tocante à pretensão de indenização por benfeitorias,
observa-se que estas não foram provadas. Embora uma testemunha tenha afirmado nos
autos da ação de usucapião que o embargante realizou pinturas, bem como a troca do
portão nenhum comprovante destes dispêndios foi trazido aos autos, não se podendo
acolher o valor aleatoriamente indicado pelo embargante de R$ 30.000,00.
Deveria ter juntado recibos das compras de materiais, bem
como dos pagamentos supostamente realizados aos executores das obras de melhorias
que diz ter feito. Contudo, ficou no campo das alegações.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada. Desta forma, é de rigor a
rejeição dos embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator